Tribunal: TJSP
Processo: 1023734-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Instrumento Particular de Compra e Venda – Pleito dos autores fundado na alegação de que não possuem condições de manter o contrato – Pretensão de rescisão contratual e devolução de 90% do valor pago - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato e determinar a devolução de 75% do valor pago para aquisição

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Instrumento Particular de Compra e Venda – Pleito dos autores fundado na alegação de que não possuem condições de manter o contrato – Pretensão de rescisão contratual e devolução de 90% do valor pago - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato e determinar a devolução de 75% do valor pago para aquisição do imóvel – Inconformismo dos autores, pleiteando a devolução de 90% do valor pago – Acolhimento, em parte – Inexistência de despesas pela ré a justificar a retenção no montante determinado na sentença – Retenção de 15% da quantia paga que se revela mais adequada ao caso dos autos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023734-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL DE SOUZA
MOREIRA e BARBARA BEZERRA DE CARVALHO, é apelado PROJETO
IMOBILIARIO E 39 LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023734-90.2019.8.26.0100 -E
2
APELAÇÃO No 1023734-90.2019.8.26.0100
APELANTES: RAFAEL DE SOUZA MOREIRA e BARBARA BEZERRA DE
CARVALHO
APELADA: PROJETO IMOBILIÁRIO E 39 LTDA
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
VOTO No 19.384
APELAÇÃO Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de
Quantias Pagas Instrumento Particular de Compra e Venda
Pleito dos autores fundado na alegação de que não possuem
condições de manter o contrato
Pretensão de rescisão
contratual e devolução de 90% do valor pago - Sentença de
parcial procedência para rescindir o contrato e determinar a
devolução de 75% do valor pago para aquisição do imóvel
Inconformismo dos autores, pleiteando a devolução de 90% do
valor pago Acolhimento, em parte Inexistência de despesas
pela ré a justificar a retenção no montante determinado na
sentença Retenção de 15% da quantia paga que se revela mais
adequada ao caso dos autos - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central, da Comarca da Capital, em
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Quantias Pagas proposta por
RAFAEL DE SOUZA MOREIRA e BARBARA BEZERRA DE CARVALHO contra
PROJETO IMOBILIÁRIO E 39 LTDA, que julgou a ação parcialmente procedente para
decretar rescindido o contrato em discussão por culpa dos autores, determinando a
restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos a título de preço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023734-90.2019.8.26.0100 -E
3
imóvel, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção pela
tabela judicial a partir da data da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
foi condenada a arcar com as custas e despesas a que deu causa e com honorários
advocatícios de seus patronos arbitrados na forma do artigo 85, parágrafo 8o do Código de
Processo Civil, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Os Embargos de Declaração opostos pela ré não
foram conhecidos.
Apelam os autores, pleiteando a devolução de 90%
(noventa por cento) do valor pago, uma vez que a retenção de quantia equivalente a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor pago se revela notoriamente abusiva, principalmente
porque não restou comprovado nos autos qualquer despesa pela ré a justificar a retenção de
tal montante.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se de ação ajuizada pelos autores contra a ré,
objetivando a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóvel e Outras Avenças junto às fls. 24/61, bem como a devolução de 90% (noventa por
cento) valores pagos, sob a alegação de que não teriam condições financeiras de cumprirem
o contrato.
Citada, a ré contestou a ação.
Sobreveio a sentença que declarou a rescisão do
contrato e condenou a ré a restituir aos autores 75% (setenta e cinco por cento) dos valores
pagos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023734-90.2019.8.26.0100 -E
4
Respeitado o entendimento do MM Juiz sentenciante,
há que se dar parcial razão aos autores, determinando-se a devolução de 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor pago.
Isto porque, ainda que reconhecido que a rescisão
contratual se deu por culpa exclusiva dos autores, a retenção de 25% (vinte e cinco por
cento) das parcelas pagas é notoriamente abusiva, porquanto representa a quantia de
aproximadamente R$ 12.845,05 (doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinco
centavos), devendo prevalecer a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) do valor
pago, que se mostra mais adequada para a hipótese dos autos.
É certo que a ré possui o direito de reter parte do valor
recebido para suprir os gastos por ela suportados em virtude do negócio jurídico que restou
infrutífero. Contudo, as despesas com impostos e outros valores relacionados com o custo
do negócio, que estão embutidos no preço do imóvel, serão arcados pelos novos
proprietários do bem, após sua comercialização, de maneira que não se justifica a retenção
no patamar determinado na r. sentença.
Ademais, a retenção no percentual de 15% (quinze
por cento) do valor pago, é suficiente para atender a compensação das despesas efetuadas
pela ré e evitar o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.
Nesse sentido, têm-se os seguintes precedentes desta
Egrégia Corte:
Ação de rescisão contratual Cooperativa Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor que afasta a necessidade de serem
observadas as regras estatutárias para restituição dos valores
pagos, que deve ocorrer de forma imediata, com a retenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023734-90.2019.8.26.0100 -E
5
apenas do percentual de 10%, conforme fixado na sentença
Recurso improvido. (0011644-75.2010.8.26.0070 Apelação /
Promessa de Compra e Venda - Relator(a): Eduardo Sá Pinto
Sandeville - Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 23/10/2014)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS Procedência do pedido para determinar a
devolução, em única parcela, de 70% (setenta por cento) dos
valores pagos Inconformismo Contrato de compra e venda de
bem imóvel (termo de adesão) Cooperativa Relação de
Consumo Inadimplência da compradora não impede a
restituição das parcelas quitadas Aplicação da Súmula 01 do
TJSP Devolução de 90% (noventa por cento) das mensalidades
cumpridas e retenção de 10% (dez por cento) a título de
indenização
Legitimidade
Consonância
à
proteção
consumerista A retenção de 25% (vinte e cinco por cento)
prevista no estatuto denota abusividade e a multa rescisória de
5% (cinco por cento) é indevida Decisão reformada, em parte
Parcelamento da restituição Impossibilidade Observância da
Súmula 02 do TJSP Recurso da ré desprovido e provido, em
parte o da autora. (9001186-27.2009.8.26.0506 Apelação /
Promessa de Compra e Venda - Relator(a): Marcia Tessitore -
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 07/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023734-90.2019.8.26.0100 -E
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para condenar a ré a restituir aos autores 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos
para a aquisição do imóvel, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos
ônus da sucumbência.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator